Tribunal: TJSP
Processo: 1007623-50.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Exclusão de dependente por inadimplência - Plano na modalidade coletivo empresarial – Autor que foi notificado pela corré empregadora a respeito dos valores devidos em atraso, forma e prazo para o pagamento e meios de contato - Alegação da falta de nova notificação pela operadora - Desnecessidade ante o teor da notificação recebida e a existência de comunicado da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Exclusão de dependente por inadimplência - Plano na modalidade coletivo empresarial – Autor que foi notificado pela corré empregadora a respeito dos valores devidos em atraso, forma e prazo para o pagamento e meios de contato - Alegação da falta de nova notificação pela operadora - Desnecessidade ante o teor da notificação recebida e a existência de comunicado da corré Fundação Casa aos seus funcionários sobre a exclusão dos dependentes em caso de inadimplência no pagamento do plano de saúde - Alegação de impossibilidade de pagamento perdurar por vários meses durante a pandemia até a abertura dos bancos em razão da requerida disponibilizar forma de pagamento por meio de depósito junto ao caixa bancário - Ausência de evidências de que o autor tenha procurado a corré para promover o pagamento por outro meio - Ato ilícito inexistente - Danos morais indevidos - RECURSO IMPROVIDO.